Tribunal: TJES
Processo: 0000228-64.2021.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000228-64.2021.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO DE SOUZA FERREIRA e outros

APELADO: DEIVID APARECIDO NEVES DE ALMEIDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. RETOMADA UNILATERAL DA POSSE PELOS VENDEDORES ANTES DO TERMO FINAL DE PAGAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. BENFEITORIAS REALIZADAS DE BOA-FÉ COM CIÊNCIA DOS PROPRIETÁRIOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento por danos materiais c/c indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se os compradores fazem jus ao ressarcimento das benfeitorias realizadas no imóvel rural, diante da retomada unilateral da posse pelos vendedores antes do prazo contratual de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O rompimento antecipado do contrato pelos vendedores caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), por frustrar a legítima expectativa dos compradores quanto à conclusão do negócio.
4. As provas documentais comprovam a realização de benfeitorias de caráter estrutural e produtivo, compatíveis com a destinação econômica do imóvel.
5. As benfeitorias foram realizadas de boa-fé, com ciência e aquiescência dos proprietários, incidindo a regra do art. 1.219 do Código Civil, que assegura ao possuidor de boa-fé o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis.

6. O valor indenizatório de R$ 50.450,45 decorre de análise criteriosa da prova documental, reconhecendo apenas despesas devidamente comprovadas, o que confere segurança jurídica à condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A retomada unilateral da posse pelos vendedores antes do termo contratual de pagamento viola o princípio da boa-fé objetiva. 2. O possuidor de boa-fé que realiza benfeitorias úteis e necessárias com ciência dos proprietários tem direito à indenização, nos termos do art. 1.219 do Código Civil. 3. A fixação do valor indenizatório deve se limitar às benfeitorias comprovadas documentalmente nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422 e 1.219.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000228-64.2021.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO DE SOUZA FERREIRA, MAGNA GRISMOND FERREIRA
Advogado do(a) APELANTE: GIOVANNI GONCALVES FIGUEIREDO - ES31068
APELADO: DEIVID APARECIDO NEVES DE ALMEIDA, JHEFONE DOS REIS MARQUES
Advogado do(a) APELADO: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio de Souza Ferreira e Magna Grismond Ferreira contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Iúna/ES que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de ressarcimento por danos materiais c/c indenização por danos morais ajuizada por Deivid Aparecido Neves de Almeida e Jhefone dos Reis Marques, para (i) declarar rescindido o contrato firmado entre as partes a partir de abril de 2021, (ii) condenar os réus ao pagamento de R$ 50.450,45 a título de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel e (iii) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se os autores, ora apelados, faziam jus ao ressarcimento das benfeitorias realizadas no imóvel objeto do contrato de compromisso de compra e venda celebrado em 02/03/2021.

Do contrato firmado consta expressamente que a posse do bem seria exercida de forma precária pelos autores até a efetiva quitação do preço e a outorga da escritura definitiva. Contudo, restou igualmente incontroverso que, desde 12/12/2020, os apelados já exerciam a posse do imóvel, realizando atividades agrícolas e promovendo investimentos estruturais, tudo com ciência dos promitentes vendedores. Vejamos às fls. 28/29 dos autos:

Primeiro: (VALOR DA TRANSAÇÃO):

O preço do presente, comprometido, previamente ajustado e previamente é R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais) de cujo pagamento será efetuado integralmente na data de 30/07/2021 (trinta de julho de dois mil e vinte e um) quando então, será dada, plena, geral e irrevogável quitação, para nunca mais vir a exigir ou reclamar, por si, seus herdeiros e sucessores;

Segundo (CONDIÇÕES GERAIS)

I – Fica declarado pelos promitentes, que o promissário tomou posse precária dos bens objetivados na data de 12/12/2020 (doze de dezembro de dois mil e vinte) e que, sendo assim, desde a data da posse, vem edificando benfeitorias e melhoramentos que entendeu conveniente no imóvel objeto do presente instrumento, porém, até que lhe seja outorgada a competente escritura definitiva, reconhece que possui o imóvel precariamente, em nome dos promitentes, em nome de quem pagará todos os impostos, taxas e multas que existirem e venham a recair sobre o bem ora objetivado, da data da posse em diante.

Ocorre que, em março de 2021, os apelantes retomaram unilateralmente a posse, retendo as chaves do imóvel antes do vencimento da obrigação de pagamento, estipulado para 30/07/2021.

Tal conduta, a meu ver, configurou rompimento antecipado do contrato por iniciativa dos vendedores, em clara violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), o qual impõe às partes o dever de lealdade, confiança e cooperação durante a execução do vínculo contratual. Ao obstar a continuidade da posse antes do termo final, os réus frustraram de forma injustificada a legítima expectativa dos compradores quanto à conclusão do negócio.

As provas documentais colacionadas aos autos — especialmente notas fiscais, recibos e documentos técnicos — evidenciam a realização de benfeitorias de caráter estrutural e produtivo, como terraplanagem e regularização fundiária, compatíveis com a destinação econômica do imóvel rural.

Assim, considerando que as benfeitorias foram realizadas de boa-fé, com ciência e aquiescência dos proprietários, incide à espécie o disposto no art. 1.219 do Código Civil, que assegura ao possuidor de boa-fé o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Ressalte-se que a sentença de origem procedeu à criteriosa análise dos documentos acostados aos autos, reconhecendo apenas aquelas despesas cuja execução e temporalidade restaram suficientemente comprovadas, em valor total de R$ 50.450,45, (cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos), o que confere segurança jurídica à condenação.

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a sentença nos seus termos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.